Tribunal: TJSP
Processo: 2242923-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242923-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GUIPSON
MOREIRA SOARES, é agravado FABIO MACHADO RANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2242923-62.2019.8.26.0000 - Bauru - A - Voto no 43.677
Voto no 43.677
Agravo de Instrumento n.o 2242923-62.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru - 4a. Vara Cível
Agravante: Guipson Moreira Soares
Agravado: Fabio Machado Randi
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Andrade Moreira
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais. Cumprimento de sentença. Incidência de multa pelo descumprimento da
sentença a partir de 26/09/2019. Necessidade. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
18/19 que, em ação reparatória de dano material em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de incidência da multa diária imposta na sentença, por entender o
juízo que a mesma incidirá após a efetiva intimação da parte executada para
cumprimento da obrigação imposta no cumprimento de sentença.
Inconformado, recorre o agravante sustentando que, muito embora a
sentença tenha determinada a incidência da multa diária tão somente depois da
intimação pessoal do executado nos autos do cumprimento de sentença, a intimação foi
realizada nos autos principais, quando da juntada do mandado cumprido, devendo
iniciar-se o prazo para cumprimento. Ou seja, não houve a intimação do executado no
cumprimento de sentença porque ele já estava intimado nos autos principal. Argumenta
que não há mais necessidade de intimação pessoal para que comece a correr as
astreintes, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Portanto, pugna pelo do agravo com a
aplicação da multa diária a partir de 26/09/2019.
Processado o recurso com efeito devolutivo, em razão da ausência de
pedido de efeito suspensivo ou ativo (fls. 157), o agravado respondeu (fls. 160/197),
manifestando-se pela manutenção da decisão com a condenação do agravante às penas
da litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2242923-62.2019.8.26.0000 - Bauru - A - Voto no 43.677
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Consoante se vê dos autos, o agravante propôs ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação por danos materiais, cuja sentença de fls. 26/31 condenou o
agravado a realizar os reparos necessários na casa do agravante, em trinta dias, a contar
da intimação pessoal em fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada ao valor da reparação.
Considerando que o agravado deixou de realizar os reparos determinados
pela noticiada sentença, em julho de 2019 o agravante ingressou com o devido
cumprimento de sentença visando à realização dos reparos em sua residência, em trinta
dias, sob pena de aplicação da multa diária imposta na sentença (fls. 06/07). Em
sequência, as partes realizaram acordo se comprometendo o agravado a iniciar os
reparos no dia 26/08/2019 (fls. 11/12).
Em outubro de 2019 noticiou o agravante o descumprimento do acordo,
requerendo a incidência da multa diária a partir de 26/09/2019, data que se inicia
exatamente trinta dias após a realização do acordo.
Todavia, o juízo monocrático indeferiu o pedido de incidência de multa
diária, por entender que a mesma só incidirá a partir da efetiva intimação do agravado
(fls. 18/19).
Mas sem razão.
Em análise aos autos, verifica-se que foi certificado no cumprimento de
sentença (fls. 09) que fora expedido mandado de intimação nos autos principais para que
o agravado cumprisse a obrigação de fazer consistente em fazer os reparos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2242923-62.2019.8.26.0000 - Bauru - A - Voto no 43.677
na residência do agravante, em trinta dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00.
Referido mandado foi expedido e devidamente cumprido em agosto de
2019 (fls. 33/34), ou seja, após o início do cumprimento de sentença (julho de 2019) e
quando já em mora o agravado quanto à obrigação que lhe fora imposta.
Ademais, as partes, como já noticiado, firmaram acordo em agosto de
2019 (fls. 11/12), logo após o recebimento, pelo agravado, do mandado para cumprir a
obrigação.
Portanto, não há como negar que o agravado foi sim devidamente
intimado para o cumprimento da obrigação, nos termos do que determinado pela
sentença, devendo incidir a multa que lhe fora imposta.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para que incida a multa imposta ao agravado, nos termos do que decidido em
sentença, cuja incidência se dará a partir de 26/09/2019.

GILBERTO DOS SANTOS

Desembargador Relator